Tribunal: TJSP
Processo: 0002211-35.2016.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. Decorrido o lapso temporal para que o Estado exerça o jus puniendi, imperativa a declaração, inclusive de ofício, da extinção da punibilidade da acusada Karen, pela prescrição da pretensão punitiva. Apelante condenada às penas de um ano de reclusão e dez dias-multa mínimos, cujo lapso prescricional é de quatro anos (CP, art. 109, V), reduzido pela

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. Decorrido o lapso temporal para que o Estado exerça o jus puniendi, imperativa a declaração, inclusive de ofício, da extinção da punibilidade da acusada Karen, pela prescrição da pretensão punitiva. Apelante condenada às penas de um ano de reclusão e dez dias-multa mínimos, cujo lapso prescricional é de quatro anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade em razão de sua menoridade relativa à época do fato (CP. art. 115). Ocorre que, entre as datas do recebimento da denúncia (29/08/2017) e da publicação da sentença penal condenatória (11/01/2022), transcorreu o lapso temporal superior a dois anos, já considerada a suspensão da prescrição durante o período em que o processo esteve suspenso, de 26/03/2018 a 17/07/2019, em razão da não localização da acusada, seguida de sua citação editalícia.
Apelo defensivo provido, para declarar extinta a punibilidade de Karen Augusto Leão, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa.